Tribunal: STF
Processo: ARE 1471240
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Comarca de Florianópolis, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ANULAÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DO CARGO - REENQUADRAMENTO CARGO DE ORIGEM - DIFERENÇAS SALARIAS E REFLEXOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO - DESCABIMENTO - EXEGESE DA LC ESTADUAL 676/2016 - REENQUADRAMENTO NO RESPECTIVO PLANO DE CARREIRA ORIGINÁRIO - REDAÇÃO DA LC 668/2015 - MENÇÃO À PROGRESSÃO FUTURA - CUMULAÇÃO DE PROMOÇÕES INEXISTENTE - VALORES DEVIDOS - INSURGÊNCIA QUANTO À FORMA DO CÁLCULO CUJA ADOÇÃO RESTOU DETERMINADA NA SENTENÇA NÃO IMPUGNADA DE FORMA ESPECÍFICA - INSISTÊNCIA NA ADOÇÃO DOS CÁLCULOS TRAZIDOS PELO ENTE - IMPOSSIBILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE CONSIDERADOS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUE DEVE SER ASSINALADO - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - IMPUGNAÇÃO AO PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIMENTO - PEDIDO SEM FORMULAÇÃO PELA AUTORA EM SEDE RECURSAL, ADEMAIS, EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS, NÃO HÁ O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração pelo Estado de Santa Catarina, foram rejeitados, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA A PARTIR DE 09.12.2021 - REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 - QUESTÃO NÃO AVENTADA EM SEDE DE INOMINADO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.”



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se que o acórdão recorrido não determinou “que, a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC 113/2021, o índice aplicável tanto para correção monetária quanto para juros deve ser a SELIC”.



    Argumenta que “a matéria não pode ser relegada à apreciação do Juízo do cumprimento de sentença, porque estará acobertada pela coisa julgada, que impede a sua modificação”.



    Decido.



    A controvérsia apresentada nestes autos poderá sofrer influência do que vier a ser decidido nas ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, em que se discute a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê aplicação do índice SELIC para a atualização monetária e compensação de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 



    Nestes casos, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/08/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/08/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/08/23.



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente